Tribunal: STF
Processo: RE 1374104
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário, interposto pelo ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal de origem que, em juízo negativo de retratação, manteve o entendimento anterior que determinou o fornecimento de medicamento fora da lista do SUS em favor do recorrido, restando assim ementado:



    JUÍZO DE RETRATAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. RETRATAÇÃO. TEMA 793 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MANUTENÇÃO DO ACORDÃO.



    1. Leitura atenta do inteiro teor do acórdão proferido nos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário nº 855.178 revela que a solidariedade entre os entes federativos foi reafirmada em matéria de saúde, ou seja, o cidadão tem o direito de exigir de todos os entes, ou de qualquer um deles, no todo ou em parte, a prestação dos serviços de saúde perante o Poder Judiciário. Aliás, nem poderia ser diferente, pois a Corte Suprema estava a julgar embargos de declaração – sob pena de rejulgamento.



    2. Quando do julgamento do Recurso Extraordinário nº 855.178, ocorrido em 05/03/2015, sob o rito do artigo 543-B do Código de Processo Civil de 1973, o Supremo Tribunal Federal deliberou que os entes federativos podem integrar o polo passivo da relação processual isolada ou conjuntamente. Por sua vez, ao serem apreciados Embargos de Declaração opostos pela União no referido Recurso Extraordinário, cujo acórdão restou publicado em 16/04/2020, a referida Corte Superior fixou a seguinte tese, por proposição do Redator do acórdão, Ministro Edson Fachin, verbis: Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.



    3. Portanto, a tese estabelecida confirma o posicionamento já consolidado pelo próprio Supremo Tribunal Federal anteriormente, no que diz com a responsabilidade solidária dos entes federados em matéria de saúde, assegurando a possibilidade de ressarcimento entre os entes públicos coobrigados, de acordo com a competência administrativa de cada um no âmbito do SUS, não afastando do cidadão o direito reconhecido à obrigação solidária, ou seja, de exigir de qualquer um dos entes federados a sua pretensão em matéria de saúde.



    4. Destarte, não há falar em retratação na hipótese. A decisão proferida por este Colegiado está em consonância com o entendimento exposto pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do RE nº 855178 pelo rito dos recursos repetitivos (Tema nº 793). EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO, MANTIDO O JULGAMENTO PROFERIDO. UNÂNIME.



    Em suas razões recursais, o recorrente, em síntese, alega violação aos arts. 23, I e II, e 196 a 200 da Constituição Federal, bem assim o descumprimento da tese assentada por esta Suprema Corte no RE 855.178/RG (Tema 793), sustentando que o medicamento não se encontra dentre aqueles disponíveis pelo Sistema Único de Saúde, sendo o financiamento de competência do Ministério da Saúde, de modo que o custo, portanto, deve ser suportado pela União.



    Sustenta que “(...)a tese firmada no Tema 793 do STF é categórica ao determinar que, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.” 



    Aduz que “restando demonstrado que o medicamento postulado compete ser financiado pelo Ministério da Saúde, é evidente que a obrigação de fazer deverá ser suportada pela União.”



    É o relatório. Decido.



    Correta a decisão recorrida. 



    O Plenário deste Supremo Tribunal Federal, no âmbito da repercussão geral, ao julgar o RE 855.178/RG, Ministro Luiz Fux, Tema n. 793/RG, reafirmou sua jurisprudência e fixou a seguinte orientação: 



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.



    O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.



    Posteriormente, aquele acórdão foi integrado em sede aclaratória, havendo sido assentado o seguinte entendimento: 



    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.



    1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.



    2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.



    3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes.



    4. Embargos de declaração desprovidos. (RE 855.178 ED, Redator para o acórdão o ministro Edson Fachin)



    O acórdão recorrido se mostra compatível com o aludido entendimento, pelo qual o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. 



    Por outro lado, a toda evidência, infirmar as conclusões do Colegiado a quo quanto à necessidade de fornecimento do medicamento passaria, necessariamente, pela reapreciação dos fatos e provas constantes dos autos, incidindo, na espécie, o óbice do enunciado n. 279 da Súmula/STF. 



    Em casos fronteiriços, há, entre muitos outros, os seguintes precedentes: ARE 1192922/RJ, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, julgamento em 21/03/2019, ARE 1252690/RJ, Rel. Ministro GILMAR MENDES, julgamento em 03/02/2020; ARE 1290183 AgR, Rel. Ministra CÁRMEN LÚCIA, RE 831385 AgR, Rel. Ministro ROBERTO BARROSO. 



    Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm eles autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente. Na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie dos autos –, a incidência é indevida.



    Publique-se.



Brasília, 20 de abril de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator